Tribunal: TJDFT
Processo: 0749384-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO.
1. Pretendendo-se liminar tutela jurisdicional para transferência de propriedade de veículo registrado no Detran em nome de pessoa falecida, em cujo inventário o bem foi arrolado como partilhável, sobressai a incompetência do juízo originário nos termos do no art. 28, inc. I, da LOJDF e art. 612 do CPC. De outro lado, mesmo que a solução da questão deva ocorrer no juízo comum cível, nítida a necessidade de dilação probatória, a fim de solucionar qualquer dúvida quanto a regular e legítima aquisição do veículo.
2. A transferência do veículo, liminarmente, exaure o mérito da demanda e resulta sérios riscos de irreversibilidade. Em sendo manifesto o perigo de irreversibilidade dos efeitos, há vedação no art. 300, § 3o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.